Tribunal: STF
Processo: RE 69007
Classe: RE
Órgão julgador: XAVIER DE ALBUQUERQUE
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1973-04-06
Data de publicação: 1973-04-06

Ementa:
ESTABILIDADE DO ART. 177, PARAGRAFO 2 DA CONSTITUIÇÃO. SERVIDOR
CONTRATADO. DUVIDA SOBRE A SATISFAÇÃO DO REQUISITO DO QÜINQÜÊNIO DE
SERVIÇO PÚBLICO. MANDADO DE SEGURANÇA DENEGADO. RECURSO
EXTRAORDINÁRIO NÃO CONHECIDO, COM RESSALVA DAS VIAS ORDINARIAS.